Tribunal: TJBA
Processo: 0000314-41.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000314-41.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM VOCTON VIANA MARQUES registrado(a) civilmente como JOAQUIM VOCTON VIANA MARQUES e outros

Advogado(s)
:
ELIAS DA ROCHA PINA E SILVA, CARLA CAROLINA GONCALVES MAIA

APELADO: MARIZETE AMARAL MARQUES

Advogado(s)
:
GERCINO HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO FILHO, MARIA DAS MERCES EVANGELISTA PEREIRA, WILLIAN LUCAS REIS SOUZA, DEUSEMAR REIS SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INVENTÁRIO
E PARTILHA DE BENS.
A
CORDO
ENTRE AS PARTES,
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE, QUE ENGLOBA A VENDA D
O
IMÓVEL
ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O
DE CUJUS
E A SUA COMPANHEIRA
(
EXECUTADA/APELANTE
)

E
O
RATEIO,
DE
FORMA IGUALITÁRIA,
COM A FILHA DO FALECIDO
(EXEQUENTE/APELADA)
.
IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DO EXERCÍCIO DO
DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO
SOBRE O IMÓVEL (ART.
7º
DA LEI
9.278/96
). REN
ÚNCIA
COM O ACORDO CELEBRADO.
CONFIGURADA A POSSE INJUSTA DA EXECUTADA. D
EVIDA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL
E
ALIENAÇÃO.
POSSIBILIDADE DA
COBRANÇA
DE
ALUGUEL PEL
A EXEQUENTE.
TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO. PRECEDENTE STJ.
SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0000314-41.2012.8.05.0088
, da comarca de Guanambi, figurando como apelante

ESPÓLIO DE
JOAQUIM VOCTON VIANA MARQUES
REP.
POR
IANDE CARVALHO ROCHA
e apelada
MARIZETE AMARAL MARQUES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio e Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06